Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-32.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705923-32.2021.8.07.0010 AGRAVANTES: THAIS SILVA CUNHA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, THAIS SILVA CUNHA, ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada ANDREIA DE OLIVEIRA ALVES apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas ao agravante HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005